Tribunal: STF
Processo: HC 254956
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 981.360/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela quantidade e natureza da droga localizada – 140g de cocaína –, circunstâncias que, somadas à apreensão de arma de fogo, o envolvimento de um adolescente e ao fato de ter sido preso em flagrante em ponto de venda de drogas, indicam o risco ao meio social.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, surpreendida com pequena quantidade de drogas, que trabalha licitamente, que nunca respondeu se quer um processo criminal, conta com apenas 18 anos de idade, sendo impossível esse dedicar a atividade criminosa.



    Contudo, a decisão do MM. Juízo em nada se adequa ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, que por julgados recentes de sua Quinta Turma, já acenou mudanças para adequar-se ao entendimento do STF.



    Assim, diferentemente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o presente habeas corpus conta com robusto suporte jurisprudencial, o que evidencia o constrangimento ilegal perpetuado pela decisão.



    O fumus comissi delicti consiste na exigência que o CPP impõe para a decretação da prisão preventiva quanto à probabilidade razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Os elementos constantes nos autos de prisão em flagrante denotam que o paciente não pode ser enquadrado como incurso num crime de tráfico de drogas. A pequena quantidade de drogas é categórica nesse sentido.



    Há que se ressaltar ainda alguns aspectos da situação descrita nos autos de prisão em flagrante. Não existem testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão. As palavras dos policiais, portanto, são os únicos “elementos de convicção” do douto magistrado para a comprovação de uma situação de tráfico de drogas.



    Nesse sentido, imperioso citar os dizeres do Ministro Gilmar Mendes, que ressalta e critica essa prática costumeira e normalmente aceita pelo Poder Judiciário dando destaque às prisões em flagrante dos crimes de “tráfico” de drogas, em seu voto no julgamento do RE 635.659/SP:



    O padrão de abordagem é quase sempre o mesmo: atitude suspeita, busca pessoal, pequena quantidade de droga e alguma quantia em dinheiro. Daí pra frente, o sistema repressivo passa a funcionar de acordo com o que o policial relatar no auto de flagrante , já que a sua palavra será, na maioria das vezes, a única prova contra o acusado. (...) No caso das prisões em flagrante, a situação é particularmente grave. Como já dito, o enquadramento jurídico é feito pela autoridade policial, com base, principalmente, na palavra dos policiais condutores. A palavra e a avaliação dos policiais merece crédito, mas a garantia do devido processual legal pressupõe a avaliação feita por um juiz “neutro e desinteressado”, sobrepondo a avaliação de um “policial envolvido no empreendimento muitas vezes competitivo de revelar o crime” – Justice Robert H. Jackson, redator da opinion da Suprema Corte dos Estados Unidos, caso Johnson v. United States 333 U.S. 10 (1948).



     O periculum libertatis, fundamento da prisão preventiva, é caracterizado pelo risco do estado de liberdade de uma pessoa para o desenvolvimento do processo de conhecimento, caracterizado pela garantia à ordem pública ou à ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Também não foi preenchido.



    A decisão se valeu de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente.



    A gravidade concreta, portanto, demanda de fundamentação concreta.



    A pequena quantidade de droga também é importante para minimizar a suposta gravidade, que torna desproporcional e inadequada prisão preventiva do paciente (doc. 1, pp. 9-10).



    Ainda, sustenta:



    A falta de atividade laboral remunerada fixa também não é capaz de induzir que se colocado em liberdade, é “presumível que rapidamente retornará às vias delitivas, meio de sustento”. Absurda presunção, inclusive. O magistrado não poderia ter fundamentado sua decisão em presunções, pois isso sequer pode ser considerado como fundamentação concreta. Além disso, há elementos nos autos que refutam veementemente essa alegação, como a primariedade do agente e ostentação de bons antecedentes, que jamais teve envolvimento com o “tráfico”.



    Não há risco concreto para a ordem pública se for revogada a prisão preventiva, não se configurando, portanto, o periculum libertatis. Inexiste também qualquer elemento idôneo que ateste que a conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal estejam em perigo com a liberdade do paciente.



    Importante desde já destacar que o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006. Significa dizer que na hipótese de condenação, com as reduções devidas, a pena atingiria em ano e oito meses, cujo regime inicial de cumprimento de pena certamente não será o fechado. Há ainda a probabilidade dessa pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito (HC 97.256, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010, com a Resolução 5/2012, do Senado Federal).



    Em suma, a prisão preventiva imposta configura uma antecipação da pena, e, pior ainda, em regime indubitavelmente mais gravoso. O que torna injustificada a conversão da decisão em questão. Há precedentes nesse exato sentido: (Doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.



    Em caso, de este não ser o entendimento deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer-se a concessão de liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar.



    Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.



    Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento o, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:



    "Consta dos autos, em apertada síntese, que, durante operação policial realizada no bairro Jardim Canadá, na cidade de Nova Lima/MG, local este conhecido como zona quente de criminalidade, os policiais militares receberem uma chamada via COPOM, n°368583991, de um indivíduo que não quis se identificar por temer represálias, dando conta de que na Rua Victória com Rua Ituna, no referido bairro, alguns indivíduos estariam realizando intenso tráfico de drogas, bem como estavam na posse de uma sacola de cor verde, contendo em seu interior , bem como estavam na posse de uma sacola de cor verde, contendo em seu interior vários pinos de uma substância de cor branca, provavelmente cocaína, além de estarem exibindo arma de fogo.



    Assim, diante dos detalhamento da denúncia, os militares deslocaram-se até o local e se posicionaram em um lugar estratégico, a fim de que pudessem realizar um monitoramento, já que o local é alvo de diversas denúncias, inclusive DDU's (n° 56397112492)



    Durante o monitoramento, foi possível visualizar os suspeitos citados no DDU adentrando em um lote vago, buscando algo e entregando a transeuntes que passavam pelo local.



    Desta feita, diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem dos indivíduos, sendo um deles identificado como Carlos Henrique Costa Lírio. Quando este foi submetido a busca pessoal, foram localizados dentro da pochete que trazia consigo o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em moeda corrente, 03 (três) microtubos plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína e um aparelho celular modelo iPhone de procedência duvidosa.



    Foram apreendidos também, com o adolescente em conflito com a lei identificado como Derick Henrique Goncalves Silva, 02 (dois) microtubos plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína e um aparelho celular, modelo iPhone, de procedência duvidosa.



    Durante as buscas pelo local, os policiais deslocaram-se para o lote vago, onde tinham visualizado os autores entrando e saindo, sendo então localizada uma sacola plástica, de cor verde, contendo 95 (noventa e cinco) microtubos plásticos, com substância esbranquiçada semelhante a cocaína.



    O autuado, ao perceber que as substâncias ilícitas haviam sido localizadas, ofereceu uma arma de fogo aos policiais em troca da sua liberdade, dizendo que os militares poderiam levar Derick, pois ele assumiria toda a droga e a arma de fogo, já que não ficaria preso.



    Assim, o autuado indicou aos policiais o local onde a arma, que é utilizada para segurança das "bocas de fumo", estaria escondida no bairro Água Limpa, sendo que a guarnição diligenciou até o local informado e obteve êxito na apreensão de uma arma artesanal, tipo submetralhadora, com carregador alongado, municiado com 03 (três) munições cal. 40.



    Quando questionado, o autuado e o adolescente em conflito com lei informaram que são apenas usuários de drogas e que hoje não seria o plantão deles, desconhecendo a propriedade das drogas localizadas.



    Desta feita, a dinâmica delitiva, bem como a quantidade significativa de drogas apreendidas, a saber, 140,1g (cento e quarenta gramas e dez centigramas) de cocaína, denotam, a priori, a dedicação do autuado às atividades criminosas, inspirando especial reprovação e gerando demasiado risco à ordem pública, afastando, ainda que em uma análise perfunctória, o tráfico privilegiado.



    Portanto, verifica-se que a medida constritiva de liberdade é a mais adequada ao caso ora em análise, uma vez que a conduta do autuado, além de demonstrar a indubitável necessidade de se garantir a ordem e a paz públicas, ainda revela a inocuidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não serviriam para prevenir a continuidade da prática criminosa, porquanto a dinâmica delitiva, aliada à quantidade de drogas apreendidas e ao teor da denúncia, a qual foi corroborada pela apreensão das substâncias, demonstram que o mesmo está enfronhado no tráfico de drogas, eis que, inclusive, foi apreendida uma arma de fogo, tendo o autuado informado que o armamento seria para proteção das bocas de fumo localizadas no local.



    Lado outro, conforme entendimento cediço dos tribunais, condições favoráveis não conduzem, por si sós, à colocação em liberdade, devendo ser analisadas em conjunto com todas as circunstâncias constantes nos autos, as quais não são suficientes para demonstrar que a soltura do autuado não gera risco à ordem pública." (fls. 152/153)



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    "Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verificam-se presentes, pois devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, além da suposta participação do autuado no tráfico de drogas.



    Frise-se que não se expressa, neste momento, qualquer juízo condenatório, tratando-se somente de medida de natureza cautelar, a qual exige apenas a probabilidade, e não a convicção, da existência de um fato criminoso e de suas circunstâncias.



    Ao contrário do que sustenta a defesa, verifico, em análise aos documentos que integram os autos, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do Paciente, especialmente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, restando bem caracterizados o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”.



    Quanto às argumentações sobre as matérias de fato e de direito que demandam dilação probatória, principalmente acerca da tese de ausência de indícios de autoria delitiva, consigno que serão devidamente apuradas nos autos da ação penal e eventualmente analisadas em recurso próprio, uma vez que o presente recurso não se presta a tal exame.



    Dessa forma, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública." (fl. 20)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a maior periculosidade do paciente, reveladas pela quantidade e natureza da droga localizada – 140g de cocaína –, circunstâncias que, somadas à apreensão de arma de fogo, o envolvimento de um adolescente e ao fato de ter sido preso em flagrante em ponto de venda de drogas, indicam o risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, constata-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, não podendo ser diretamente examinada por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente (doc. 7 - grifos meus e no original).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Ademais, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Ademais, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse sentido: HC 237.368 AgR/SP, da minha re